Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733674-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: Agravo Interno na Apelação Agravante: Geraldo Donizete de Paula Agravada: Deborah Stephanny Batista Mesquita D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Geraldo Donizete de Paula contra a decisão de fls. 1-4 (Id. 14012565), por meio da qual não foi conhecida a apelação interposta pelo ora agravante em virtude da constatada intempestividade de sua interposição. No momento da interposição do recurso o apelante deixou também de recolher os valores referentes ao preparo recursal, ao argumento de que a questão de fundo consistiria também na avaliação desse tópico em particular. Em suas razões recursais articuladas no presente recurso (Id. 14121575) o agravante reiterou o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Diante da análise dos autos, no entanto, é possível constatar que o benefício foi indeferido pelo Juízo singular (Id. 12894129). Observa-se ainda que a agravada, ao apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, também postulou a concessão da gratuidade de justiça (fl. 6, Id. 14863377). A esse respeito, convém destacar que o tema concernente à concessão da gratuidade de justiça sofreu considerável alteração normativa com o advento do Código de Processo Civil, especialmente em relação ao art. 4° da Lei n° 1.060/1950, que autorizava a concessão dessa benesse mediante a simples declaração, nos autos, de que a parte não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais. Com efeito, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa previsão normativa tem por objetivo promover a garantia, às pessoas menos favorecidas economicamente, do amplo acesso ao Judiciário. Por isso, para obter esse benefício, a parte deve demonstrar a necessidade da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC, devendo ser avaliado se o requerimento de gratuidade é realmente justificado à vista da hipossuficiência da parte. No caso em exame, as partes não acostaram aos autos as provas necessárias à comprovação da alegada hipossuficiência. A esse respeito, atente-se ao entendimento já consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) Feitas essas considerações, demonstrem ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, as alegadas situações de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator